Tribunal: CARF
Processo: 13603.902225/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.902225/2014-69
ACÓRDÃO
3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
ADOÇÃO DE RAZÕES DE DECIDIR DA DRJ. PORTARIA MF No 1.634/2023.
Em conformidade com o art. 114, §12o, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, adota-se as razões de
decidir constantes do voto condutor do julgamento na Delegacia de
Julgamento (DRJ), quando adequadamente fundamentadas e em
consonância com os elementos dos autos.
COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito os dispêndios com combustíveis utilizados para
viabilizar a atividade da mão de obra ou em atividades meramente
administrativas.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF no 190.
É vedada a apuração de créditos sobre despesas com a locação de veículos,
sejam de carga ou de passageiros, conforme entendimento da Súmula
CARF no 190.
FRETE E ARMAZENAGEM PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMETO. SÚMULA CARF no 217.
É vedado o creditamento com frete de produtos acabados, conforme
entendimento da Súmula CARF no 217.
ARRENDAMENTO DE JAZIDA MINERAL. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É vedada a apropriação de créditos por arrendamento de jazida mineral,
por ausência de previsão legal.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo dos capítulos referentes às glosas
já revertidas pela DRJ. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao recurso para afastar as glosas referentes aos custos com armazenagem e, por maioria de votos,
afastar as glosas referentes ao arrendamento da jazida mineral. Vencido o Conselheiro Ramon
Silva Cunha que manteve as glosas referentes ao arrendamento da jazida mineral. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-
004.226, de 11 de novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 13603.902084/2017-
27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de
COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
3
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados
pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n°
5/2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
INSUMO DO INSUMO. POSSIBILIDADE. CREDITAMENTO.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n° 5/2018, havendo insumos em todo
o processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços,
permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a insumos
necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Podem ser considerados insumos geradores de créditos das contribuições os
combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, inclusive pela produção de insumos do insumo
efetivamente utilizado na produção do bem ou serviços finais disponibilizados
pela pessoa jurídica.
CRÉDITOS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS ACABADOS.
Os fretes incorridos para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não geram créditos da não cumulatividade,
conforme
Instrução
Normativa
n°
1.911/2019.
FRETES.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A autorização legal de apuração de créditos sobre despesas com armazenagem e
frete alcança apenas os valores relacionados às operações de venda cujo ônus
tenha sido suportado pelo vendedor, de modo que não geram créditos o frete e a
armazenagem incorridos em operações prévias à venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
A legislação de regência da não cumulatividade prevê o direito ao crédito apenas
de despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não compreendendo as despesas
com aluguel de veículos. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARRENDAMENTO DE
JAZIDA MINERAL.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
4
É vedada a apuração de créditos da não cumulatividade de PIS/Pasep e de Cofins
em relação a dispêndios com contraprestação por arrendamento de jazida
mineral, por falta de previsão legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando a sua realização revela-se
prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.

Em suas razões recursais, a Recorrente, reiterou, integralmente, as razões de sua
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso tempestivo. Passo à análise do mérito.
A discussão travada no presente processo se refere à possibilidade de bens e
serviços utilizados pela contribuinte serem classificados no conceito de insumo,
por estarem ligados diretamente ao seu processo produtivo.
É cediço que o regime da não cumulatividade permite que empresas se creditem
de valores pagos pela aquisição de bens e serviços, desde que sejam insumos da
sua atividade.
Para definir o conceito de insumo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em sede de julgamento de recurso especial sob o regime repetitivo,
estabeleceu que deve ser considerado insumo tudo aquilo que seja imprescindível
para o desenvolvimento da atividade econômica.
Foi fixada pelo referido Tribunal que: “O conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.” Ato contínuo, a SRFB editou o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018 que apresenta as principais repercussões deste julgado na definição do
conceito de insumo na legislação das referidas contribuições:”
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
5
Pois bem, passada a análise introdutória do assunto, é preciso verificar no
presente caso, se os gastos apontados na fiscalização como indevidos (glosados) e
mantidos pela DRJ se enquadram ou não no conceito de insumo para fins de
abatimento pelo regime da não cumulatividade, nos termos do art. 3o, II, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003, que como se atendem aos critérios de
essencialidade ou relevância.
Ademais, vale ressaltar que o recorrente tem por objeto social, conforme art. 3o
do seu Estatuto Social, as seguintes atividades:
a) a exploração industrial e o aproveitamento de jazidas minerais, especialmente as
de minério de ferro e associados;
b) o comércio interno e externo dos respectivos produtos;
c) a importação de máquinas, ferramentas, veículos, modelos e materiais de
consumo necessários à sua finalidade;
d) a prestação de serviços por empreitada na lavra, beneficiamento de minério de
ferro e correlatos;
e) a exploração de terminais rodoferroviários.

Das glosas referentes aos materiais empregados na manutenção de máquinas
industriais, equipamentos e ferramentas supostamente incluídos no ativo
imobilizado.

Da análise do recurso interposto, verifica-se que a Recorrente reiterou os termos
de sua manifestação de inconformidade, não rebatendo os fundamentos da
decisão de origem que pudesse afastar o entendimento da DRJ, veja que,
inclusive, a Recorrente denomina o Recurso Voluntário como “Manifestação de
Inconformidade”, reproduzindo ipsis litteris os argumentos contidos na
impugnação anteriormente apresentada.
Ocorre que, no item em análise - GLOSAS DE MATERIAIS UTILIZADOS NA
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS – a
DRJ se manifestou favorável à manifestação do contribuinte, nos seguintes
termos:
A fiscalização aduz que apenas os bens aplicados ou consumidos diretamente nas
atividades-fim (extração/produção do minério) podem ser enquadrados como
insumos para efeitos de cálculo de créditos do PIS e da Cofins, na forma do inciso II
do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003. Afirma que as partes e
peças integrantes de máquinas industriais, equipamentos e ferramentas que lhes
proporcione tempo de vida útil superior a um ano não podem ser consideradas
insumos na medida em que as máquinas, ferramentas e equipamentos integram o
ativo imobilizado da empresa e os gastos para manutenção dos mesmos acabam
sendo, também, a ele incorporados, conforme arts. 301 e 346 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/99)Alega que as ferramentas e materiais de
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
6
manutenção, a princípio, devem estar classificados no ativo imobilizado, conforme
definição do artigo 179, inciso IV, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na
redação dada pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007.
Argumenta que diversos bens, todos listados no TVF, não podem ser considerados
insumos, “por serem aplicados em máquinas que não estão diretamente
relacionados com a produção de minério, ou caso estejam relacionados, deveriam
ser ativados”.
A contribuinte, a seu turno, explica que os bens glosados são partes e peças de
reposição e manutenção, aplicadas nas máquinas e equipamentos utilizados no
processo de extração do minério, remoção de resíduos e rejeitos, beneficiamento do
minério, os quais, devido ao desgaste contínuo que sofrem, necessitam ser
periodicamente remanejados.
Afirma que em decorrência da rotatividade e diminuta vida útil dos itens glosados
tornarse impossível ativá-los, como requer o Fisco.
Esclarece que a atividade de mineração extrativa é complexa, que demanda uso de
maquinário pesado, exigindo reposição de peças e manutenção constantes para
manter o bom funcionamento do processo de produção.
Discorre sobre seu processo produtivo, demonstrando o quão rudimentar ele é,
afirmando que, por isso, há grande e recorrente gastos com a reposição de peças e
parte de máquinas.
Sustenta que diversos bens glosados são utilizados nas instalações de tratamento
de minério (ITM), na manutenção para corte, na preparação de peneiramento de
minério e nas bicas de escoamento de minério em geral; esclarece que os mangotes
são utilizados para condução do minério e dos rejeitos, mantendo contato direto
com o produto final; informa que as correias transportadoras são utilizadas nos
transportadores de minério e para alimentação das ITM; que as correias de
transmissão são usadas no acionamento dos equipamentos no sistema das ITM e
que as chaparias são empregadas em bicas, chutes, peneiras, peças de desgastes,
mantendo contato direto com toda a produção.
Diz que disponibilizou relatórios mensais e consolidados do controle de
almoxarifado, com o registro de todos os materiais e peças de reposição com a
indicação de sua aplicação nas estruturas produtivas, provando a direta relação dos
itens com o processo produtivo.
Alega que o conceito de insumos utilizado pela autoridade a quo é restritivo e não
se coaduna com a legislação de regência. Ressalta que os bens cujos créditos foram
glosados, por serem aplicados em máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo, são indispensáveis à elaboração de seu produto final.
Pois bem, as glosas realizadas pela fiscalização no tópico em epígrafe estão
indicadas na planilha “Anexo Item V.1 (A)”. Analisando-o percebe-se que os bens
glosados são relativos a partes e peças de manutenção, os quais, indubitavelmente,
são utilizados nas máquinas e equipamentos do processo fabril da manifestante.
A questão controversa, portanto, diz respeito à possibilidade ou não de apuração de
créditos sobre partes e peças de reposição necessárias ao funcionamento de
máquinas e equipamentos utilizados no processo de extração do minério e
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
7
fabricação dos produtos que a manifestante comercializa, como a fiscalização
descreve no Termo de Verificação Fiscal.
O Parecer Normativo RFB/Cosit no 5, de 2018, foi claro quanto à possibilidade de
apuração de créditos sobre tais despesas, in verbis:
85. Desde há muito a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem considerado que
os bens e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado
diretamente responsáveis pelo processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços a terceiros podem ser considerados insumos, mesmo
enquanto vigentes as disposições restritivas ao conceito de insumos da Instrução
Normativa SRF no 247, de 2002, e da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004,
vergastadas pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento em
tela.
86. E isso com base em diversos argumentos, destacando-se o paralelismo de
funções entre os combustíveis (os quais são expressamente considerados insumos
pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003) e os bens e serviços de manutenção, pois todos se destinam a viabilizar o
funcionamento ordinário dos ativos produtivos.
87. Perceba-se que, em razão de sua interpretação restritiva acerca do conceito de
insumos, esta Secretaria da Receita Federal do Brasil somente considerava insumos
geradores de créditos das contribuições os bens e serviços utilizados na
manutenção dos ativos diretamente responsáveis pela produção dos bens
efetivamente vendidos ou pela prestação dos serviços prestados a terceiros.
88. Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial passou a
considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em qualquer
etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços, e não somente na etapa-fim deste processo, como defendia a esta
Secretaria.
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção
de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do
processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço.
Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados na manutenção de
ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na produção dos bens e
serviços finais destinados à venda (insumo do insumo)
A Instrução Normativa n° 1.911, de 11 de outubro de 2019, que regulamentou o
PIS/Pasep e a Cofins, reforça tal entendimento, conforme inciso VIII do §1o do artigo
abaixo transcrito:
Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei
no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
8
I - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
II - bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo
de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços e que sejam
considerados insumos na produção ou fabricação de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação de
bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados
sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de fabricação ou de
prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - serviços de manutenção necessários ao funcionamento de máquinas e
equipamentos utilizados no processo de produção ou fabricação de bens destinados
à venda ou de prestação de serviços;
VIII - bens de reposição necessários ao funcionamento de máquinas e equipamentos
utilizados no processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
IX - serviços de transporte de produtos em elaboração realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; e X - bens ou serviços especificamente exigidos
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos
equipamentos de proteção individual (EPI).
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte do produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços de
recursos minerais e energéticos;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas da
produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
9
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de seguro e seguro de vida,
ressalvado o disposto no inciso VI do art. 181;
VII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais; e
VIII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
§ 3o Para efeitos do disposto nesta Subseção, considera-se:
I - serviço qualquer atividade prestada por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica
mediante retribuição; e
II - bem não só produtos e mercadorias, mas também os intangíveis.
Faz-se oportuno observar que os bens em tela não se enquadram em nenhuma das
hipóteses estabelecidas pelo §2o do artigo 172 da Instrução Normativa n° 1.911, de
2019, o qual lista os bens e serviços que não podem ser enquadrados como
insumos, fato que reforça o entendimento de que os bens glosados pela fiscalização
são insumos do processo produtivo da requerente.
Importante destacar, ainda, que o Parecer Normativo RFB Cosit no5, de 2018, tece
considerações a respeito da possibilidade de apuração de créditos na condição de
insumos de bens relativos à manutenção periódica e substituição de partes do
ativo imobilizado no item 7.1. Os trechos abaixo transcritos são importantes para
a resolução da questão:
83. Portanto, a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
estabelece que os dispêndios com reparos, conservação ou substituição de partes
de bens e instalações do ativo imobilizado da pessoa jurídica: a) podem ser
deduzidos diretamente como custo do período de apuração caso da operação não
resulte aumento de vida útil do bem manutenido superior a um ano; b) devem ser
capitalizadas no valor do bem manutenido (incorporação ao ativo imobilizado) caso
da operação resulte aumento de vida útil do bem manutenido superior a um ano.
84. Como visto acima, a incorporação ou não ao ativo imobilizado determina as
regras a serem aplicadas para definição da modalidade de creditamento da não
cumulatividade das contribuições aplicável (inciso II ou VI do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003). Neste Parecer Normativo são
discutidos apenas os dispêndios que permitem a apuração de créditos das
contribuições na modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
85. Desde há muito a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem considerado que
os bens e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado
diretamente responsáveis pelo processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços a terceiros podem ser considerados insumos, mesmo
enquanto vigentes as disposições restritivas ao conceito de insumos da Instrução
Normativa SRF no 247, de 2002, e da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004,
vergastadas pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento em
tela. 86. E isso com base em diversos argumentos, destacando-se o paralelismo de
funções entre os combustíveis (os quais são expressamente considerados insumos
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
10
pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003) e os bens e serviços de manutenção, pois todos se destinam a viabilizar o
funcionamento ordinário dos ativos produtivos. 87. Perceba-se que, em razão de
sua interpretação restritiva acerca do conceito de insumos, esta Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente considerava insumos geradores de créditos das
contribuições os bens e serviços utilizados na manutenção dos ativos diretamente
responsáveis pela produção dos bens efetivamente vendidos ou pela prestação dos
serviços prestados a terceiros.
88. Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial passou a
considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em qualquer
etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços, e não somente na etapa-fim deste processo, como defendia a esta
Secretaria.
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção
de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do
processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço.
Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados na manutenção de
ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na produção dos bens e
serviços finais destinados à venda (insumo do insumo).
Em conclusão, como não há no processo prova produzida pela fiscalização de que
as partes e peças descritas no relatório de glosas aumentam a vida do bem
manutenido em prazo superior a um ano, além do que os bens listados (polias,
mangotes, molas, tubos, rotores, correias, suporte de molas, rolos, porcas,
parafusos, arruelas, rolamentos, eletrodos, buchas, juntas, entre diversos outros),
de fato, aparentam ser apenas partes e peças para manutenção do maquinário
da empresa, entende-se que eles proporcionam o crédito na condição de insumos.
Nestes termos, entende-se que a base de cálculo dos créditos a ser revertida,
conforme dados extraídos do Termos de Verificação Fiscal, perfazem os seguintes
montantes:

Portanto, no trimestre em análise - 2o trimestre de 2012 - a base de cálculo de bens
utilizados como insumos sobre a qual devem ser calculados os créditos de PIS/Pasep
e de Cofins perfaz a importância de R$ 3.182.968,80.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
11
Com isso, não conheço o presente item do Recurso apresentado, por falta de
interesse de agir.

Dos Combustíveis.
Assim como no item anterior, da análise do recurso interposto, verifica-se que a
Recorrente reiterou os termos de sua manifestação de inconformidade, mesmo a
DRJ tendo entendido que apenas as glosas de créditos de diesel utilizado no setor
“Administração” e a totalidade da glosa de gasolina e etanol (movimentação de
mão de obra) devem ser mantidas; os demais gastos com diesel, por estarem
intimamente vinculados ao processo de extração de minério e seu
beneficiamento, se enquadram na condição de insumos.
Com isso, conheço do recurso nessa parte, em razão do provimento parcial da
DRJ, e, como o Recorrente reproduzindo ipsis litteris os argumentos contidos na
impugnação anteriormente apresentada, bem como pelo fato de concordar com
os fundamentos da DRJ, decido por sua manutenção integral, amparada no art.
114, §12o, I do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634 de 21 de dezembro de 2023, adoto
as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento, in verbis:
No que se refere aos combustíveis, a fiscalização informou que, com base em
demonstrativo de utilização dos combustíveis nos diversos setores da empresa,
foram glosados créditos apurados sobre combustíveis aplicados nas finalidades
abaixo:

Analisando-se
o
demonstrativo
apresentado
pela
fiscalizada
(Aplicação
proporcional de combustível – diesel), percebe-se que foram aceitos somente os
créditos apurados sobre combustíveis utilizados no setor “EXTRAÇÃO”.
Informa que os valores mensais de glosas, relativamente a cada um dos grupos de
despesas acima indicados, estão descritos no relatório “Anexo Item V.1 (B)”.
Alega que não há direito a créditos de PIS e Cofins sobre as despesas com
combustíveis utilizados no setor administrativo, em veículos, máquinas e
equipamentos empregados no transporte, movimentação e carregamento de
estéreis, rejeitos e produtos acabados, em espalhamento de pilhas, construção de
drenagens, transporte interno de materiais, no decapeamento, na lavra, na
manutenção de vias de acesso, estradas e praças, construções e manutenções de
barragens, na escavação e transporte de minério para amostragem, no transporte
interno da produção, abertura de acessos, praças de sondagens, na remoção de
sondas, etc. Entende que tais operações não são consideradas insumos para a
fabricação de produtos destinados à venda.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
12
Assevera que o combustível utilizado nas finalidades indicadas não foi consumido
diretamente na atividade de extração de minério e sim em fases anteriores e
posteriores, razão pela qual não geram direito a crédito de PIS/Pasep e de Cofins.
Aponta, ainda, que as despesas realizadas com serviços terceirizados de
movimentação de insumos e produtos dentro do estabelecimento industrial, que
preceda ou suceda à produção de bens propriamente dita, não geram créditos de
PIS e Cofins.
A recorrente, a seu turno, explica que apresentou à fiscalização, segregados por
finalidade/aplicação, dados sobre os combustíveis utilizados em cada setor da
empresa. Descreve que o diesel foi assim utilizado:
• Transporte do ROM da mina;
• Transporte do ROM entre pilhas;
• Transporte de ROM (rejeitos de minério) de barragens, retomado para
alimentação da ITM VIII;
• Transporte do ROM entre de plantas de beneficiamento;
• Transporte de estéril, limpeza de Mina para maciço e alteamento de
barragens;
• Transporte de rejeitos, sendo de diques, lamas barragens e lamas de
desaguamento;
• Movimentação interna entre pilhas e ITM;
• Transporte de minério para plataforma de embarque.
Diz que o diesel é consumido nas máquinas responsáveis pelo carregamento dos
caminhões, que, por sua vez, transportam o minério em diferentes fases do
processo produtivo.
Esclarece que a gasolina e o etanol são utilizados em veículos de menor porte, os
quais transportam profissionais líderes de processo, mecânicos de manutenção,
profissionais do laboratório, engenheiros, geólogos, equipes produtivas dentro da
planta industrial, enfim, para suprir uma gama de atividades sem as quais não
haveria produção.
Reclama que a fiscalização reduziu, sem nenhuma justificativa plausível, a atividade
fim à mera extração do minério, como se tal finalidade ocorresse de forma
autônoma e independente e sem qualquer etapa precedente que a tornasse viável.
Discorre, na sequência, sobre seu processo produtivo. Relata que a extração é a
fase primária de formação da matéria bruta, conhecida como ROM (run of mine ou
minério bruto extraído direto da mina). Ressalta que apesar de o ROM ser um
produto passível de comercialização, não é o produto final que sustenta as vendas
da ITAMINAS. Alega que se atuasse exclusivamente na aquisição de ROM não
beneficiado e na sua aquisição contratasse o transporte para levá-lo até as áreas de
beneficiamento não teria havido a glosa de créditos, mas que, como extrai a
matéria-prima e realiza a sua transferência entre as áreas de beneficiamento e
para o descarte dos rejeitos e armazenagem, o crédito foi considerado
indevidamente indeferido.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
13
Destaca que os principais produtos que comercializa são a Hematitinha, Sinter Feed
e Concentrado e não o minério bruto (ROM), de modo que os combustíveis se
tornam indispensáveis ao funcionamento dos equipamentos utilizados para obter o
produto final (caminhões, tratores, retroescavadeiras, caminhões munk, caminhões
para transporte de água, geradores de energia, etc).
Entende que os combustíveis foram devidamente aplicados no processo produtivo,
que não se resume à “EXTRAÇÃO”, como teria entendido a fiscalização, pois essa é
apenas a primeira etapa de seu processo produtivo. Descreve, ao fim, as demais
etapas, que são as seguintes: movimentação de ROM e estéril, beneficiamento,
análise laboratorial, barragem e plataforma.
Pois bem, em relação à possibilidade de créditos sobre combustíveis, o Parecer RFB
Cosit no 5, de 2018, estabelece que os combustíveis podem ser considerados
insumos, conforme exposto nos seguintes trechos do documento:
141. Todavia, com base no conceito de insumos definido na decisão judicial em
voga, deve-se reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos das
contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, inclusive pela produção de insumos
do insumo efetivamente utilizado na produção do bem ou serviços finais
disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do insumo).
142. Sem embargo, permanece válida a vedação à apuração de crédito em relação
a combustíveis consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados nas
demais áreas de atividade da pessoa jurídica (administrativa, contábil, jurídica,
etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da produção do bem
destinado à venda ou à prestação de serviço.
143. Cabe salientar que na decisão judicial em comento, os “gastos com veículos”
não foram considerados insumos da pessoa jurídica industrial então recorrente (ver
parágrafo 8). Todavia, não se pode deixar de reconhecer que em algumas hipóteses
os veículos participam efetivamente do processo produtivo e, consequentemente,
os combustíveis que consomem podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos das contribuições.
144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de créditos na
modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a) veículos que
suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b)
veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao
domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de transporte, etc. Já em relação a “gastos com veículos”
que não permitem a apuração de tais créditos, citam-se, exemplificativamente,
gastos com veículos utilizados: a) pelo setor administrativo; b) para transporte de
funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores
da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de
valores contra clientes; etc.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
14
No mesmo sentido, o inciso III do §1o do artigo 172 da Instrução Normativa n°
1.911, de 11 de outubro de 2019, estabelece que são insumos os “combustíveis e
lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis por
qualquer etapa do processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de
serviços”.
Deve-se observar, ainda, em relação ao gasto com combustível para transporte de
mão de obra que o citado Parecer Normativo RFB Cosit, assim determinou:
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de
creditamento instituída no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003).
[...]
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida pela
legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos
equipamentos de proteção individual (EPI); (g.n.)
Nesse cenário apenas as glosas de créditos de diesel utilizado no setor
“Administração” e a totalidade da glosa de gasolina e etanol (movimentação de
mão de obra) devem ser mantidas; os demais gastos com diesel, por estarem
intimamente vinculados ao processo de extração de minério e seu beneficiamento,
se enquadram na condição de insumos, nos termos do parecer acima transcrito.
Ressalte-se, ainda, que na análise dos créditos de PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativos do ano de 2012, a fiscalização não demonstrou os créditos mensais por
setor em que o diesel foi utilizado, como o fez na análise dos créditos de 2011. A
planilha elaborada pela fiscalização intitulada “Anexo Item V.1 (B)” relaciona
apenas os bens glosados. Dessa forma, os valores das bases de cálculo das glosas
revertidas foram apurados com base nos percentuais indicados pela fiscalização
(quadro acima). Em outros termos, o valor mensal de base de cálculo glosada foi
revertido no percentual de 97,18%, já que apenas 2,82% correspondem ao gasto de
diesel pela administração. Saliente-se que no relatório de glosas da fiscalização
(“Anexo Item V.1 (B)”) não há glosas de gasolina e etanol. Em conclusão, os valores
da base de cálculo a serem revertidos são as seguintes:

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
15

Portanto, no trimestre em análise - 2o trimestre de 2012 - a base de cálculo dos
combustíveis sobre a qual devem ser calculados os créditos de PIS/Pasep e de Cofins
perfaz a importância de R$ 4.053.784,85.

A decisão da DRJ, ao vedar o crédito sobre combustíveis utilizados em atividade
administrativas e no transporte de funcionários, está em perfeita consonância
com a jurisprudência do CARF e com o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018,
despesas que visam viabilizar a atividade de mão de obra, como o seu transporte,
não são consideradas insumos por não integraram diretamente o processo
produtivo. Nesse sentido, confira-se:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/10/2007 a
31/12/2007
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve ser compatível com o
estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (atrelado à
essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica exercida).
TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREA AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como o transporte de funcionários e os combustíveis e lubrificantes
destinados para este fim (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e
134) (Acórdão no 9303-014.846).
MATERIAIS DE LIMPEZA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, há possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003), em relação aos dispêndios com materiais de limpeza de
máquinas e equipamentos utilizados no ambiente produtivo.
Não obstante a atividade de produção realizada pelo contribuinte não ser a
produção de alimentos nem estar relacionada à saúde, pode-se concluir que as
despesas com limpeza das instalações, máquinas e equipamentos industriais
atendem ao critério da essencialidade, uma vez que a sua falta implica em
substancial perda de qualidade do produto produzido (produção de açúcar e
álcool).
(No Acórdão 9303-016.050, Relator: Regis Xavier Holanda, Data da Sessão
08/10/2024)Correta, portanto, a manutenção da glosa.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
16

Assim, mantenho as glosas de créditos de diesel utilizado no setor
“Administração” e a totalidade da glosa de gasolina e etanol para movimentação
de mão de obra.

Serviços prestados nas áreas de minas e jazidas
Neste ponto, a DRJ reverteu integralmente as glosas, nos seguintes termos:
SERVIÇOS NÃO ENQUADRADOS COMO INSUMOS
Neste tópico, a fiscalização narra que glosou, com base nas informações prestadas
pela manifestante, créditos apurados sobre as despesas incorridas na realização
dos seguintes serviços:
• serviço de retroescavadeira;
• consultoria ambiental;
• pesquisa em geologia mina Sarzedo;
• construção civil mina Jangada;
• topografia mina Sarzedo;
• geologia mina Sarzedo;
• engenharia de minas e ambientais;
• vigilância e coordenação em Sarzedo;
• jardinagem de mina Sarzedo;
• serviços prestados em máquinas mina Sarzedo;
• assessoria e consultoria no setor elétrico;
• portaria prestado na mina de Sarzedo;
• serviço de alta tensão;
• coleta de resíduos;
• recuperação de caixa vibratória alimentador;
• serviços de limpeza de mina e coleta de resíduos.
Relata que, para algumas empresas, a contribuinte apresentou descrição mais
detalhada dos serviços contratados:
• RR RETRÓS LTDA: prestação de serviços ligado ao beneficiamento de minério de
ferro (equipamento utilizado retroescavadeira); prestação dos serviços em
alteamento de barragens de rejeitos de mineração; manutenção de vias para
escoamento de minério de ferro e ou serviços nas pilhas de estoque e remoção de
minério para limpeza do sistema de plantas de beneficiamento;
• FLORA SALES LTDA: prestação de serviços ligado às atividades minerárias de
recomposição ambiental com utilização de retroescavadeira e mão de obra; plantio
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
17
de grama nas bermas de barragens de rejeitos de mineração e limpeza e remoção
de minério do sistema de plantas de beneficiamento;
• AL MANUT. E MONTAGEM LTDA: prestação de serviços ligado ao sistema elétrico
das plantas de beneficiamento de minério de ferro, como montagem e reparo em
painéis elétrico, motores elétricos, bombas e rede de alimentação elétrica;
• J FERREIRA MANUT. VIAS FÉRREAS: prestação de serviços ligado à manutenção da
malha ferroviária da plataforma de embarque de minério de ferro de propriedade
da empresa com utilização de mão de obra especializada, caminhão munck e
guindaste de linha férrea, com vistas à adequação às normas da MRS.
A autoridade a quo explica que os serviços acima descritos não foram aplicados
diretamente na extração do minério, mas em fases anteriores e posteriores ao
processo produtivo da empresa, razão pela qual os respectivos créditos foram
glosados.
A contribuinte, a seu turno, explica que grande parte dos serviços glosados estão
relacionados com a disponibilização de retroescavadeiras, máquinas, coleta de
resíduos/limpeza, jardinagem da mina e consultoria ambiental, assim como em
manutenção de barragens, manutenção das vias para escoamento do minério,
recomposição ambiental, que são essenciais do desenvolvimento de seu processo
produtivo.
Reclama que foram glosados serviços relacionados à movimentação de produto, os
quais, segundo aponta, consistem na movimentação do minério bruto extraído das
minas pra o exercício de sua atividade produtiva.
Esclarece que os serviços relacionados à manutenção da malha ferroviária da
plataforma de embarque de minério de ferro são imprescindíveis para transporte
do produto e realização de suas vendas posteriores.
Informa que os serviços relacionados à manutenção, consultoria e assessoria no
setor elétrico são relativos à execução de sua atividade principal, tendo em vista
que a energia propicia o funcionamento das instalações industriais. Diz que os
painéis elétricos, os motores elétricos, as bombas e a rede de alimentação que
receberam a atuação da empresa AL estão localizadas nas ITM, local em que são
obtidos os produtos finais.
Argumenta que os serviços de engenharia e pesquisa em geologia, pela própria
natureza da atividade que desenvolve, são obrigatórias e essenciais, haja vista
serem exigidos pela legislação, na busca pelo monitoramento da segurança
estrutural das barragens, minas e todo parque industrial, além de serem
necessários para o desenvolvimento de projetos de recomposição ambiental, os
quais caso não aprovados pelas autoridades competentes, acarretam a paralisação
das atividades minerarias.
No que tange aos serviços geológicos, ressalta que eles se referem ao estudo do
plano da lavra e no sequenciamento de mina, apurando os parâmetros que
compõem um modelo geológico, os tipos de minério, a posição dos contatos
litológicos no corpo da jazida, os teores mineralógicos, as características físicas e o
comportamento dos tipos no processo representam a base da atividade da geologia
de mina. Explica em detalhes o que é geologia da mina e sua essencialidade ao
desenvolvimento de sua atividade.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
18
Discorre sobre os serviços de topografia. Explica que na mina a céu aberto, onde
ocorre a extração de minério de ferro, os estudos topográficos permitem melhor
conhecimento de instabilidade de taludes, as marcações e atualizações de avanço
da lavra, levantamento de estoque e outros, com objetivos de assegurar que as
dimensões previamente estabelecidas nos testes litológicos sejam respeitadas. Diz
que utiliza os trabalhos topográficos para que, em conjunto com os levantamentos
mineralógicos (controles de teores e definição do corpo de minério), possa adequar
o desenvolvimento do pit de mina, cubagem de minério ROM, estéril de mina e
rejeitos, cálculo de volume de pilhas de minério (produto) e cálculo de corte e aterro
para a frente de lavra, drenagem e vias de acesso.
Informa que os serviços de retroescavadeiras são prestados para manutenção das
barragens, que é serviço essencial e que não consegue obter seu produto final sem
um espaço para depositar os resíduos de sua atividade. Afira que também são
utilizadas na manutenção das vias para escoamento do minério, pois a circulação
de seus equipamentos depende de vias que permitam o deslocamento para as
diferentes áreas produtivas da empresa.
Quanto aos serviços acima discriminados, como é facilmente perceptível, eles estão,
ainda que indiretamente, vinculados ao processo produtivo da Manifestante.
Transcrevem-se alguns trechos do Parecer RFB Cosit no 5, de 2018, que auxiliam
nessa compreensão:
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de
bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em
suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se
aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser
disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou prestação.
[...]
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção
de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do
processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço.
Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados na manutenção de
ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na produção dos bens e
serviços finais destinados à venda (insumo do insumo).
[...]
106. Daí, conclui-se que bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
desenvolvimento interno de ativos imobilizados podem estar contidos no conceito
de insumos e permitir a apuração de créditos das contribuições, desde que
preenchidos os requisitos cabíveis e inexistam vedações.
Ademais, como já esclarecido, o Parecer Normativo RFB/Cosit no 5, de 2018,
estabeleceu ser possível a apuração de créditos sobre o denominado “insumo do
insumo”, ou seja, de gastos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
19
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo). Vejamos:
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de
cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-
insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço
a terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos
(verticalização econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”,
cumprindo o critério da essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque até
então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem
destinado à venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil vinha sendo contrária à geração de créditos em relação a
dispêndios efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente
destinado à venda ou à prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo)
Desse modo, conclui-se que os bens e serviços (insumos) utilizados na fase
preparatória de extração do minério geram os créditos da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins.
Registre-se, ainda, que determinado serviço só poderá ser enquadrado como
insumo caso esteja relacionado ao processo produtivo da Manifestante. Deve-se ter
em mente que os serviços ligados à área administrativa não se enquadram no
conceito de insumos. Sobre a questão, a interpretação estabelecida pelo PN Cosit no
5/2018 foi a seguinte:
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros somente
consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos dispêndios
intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água, combustível, materiais
de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...) equipamentos de proteção
individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito itens cuja utilidade não é
aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (...), prestações de serviços de pessoa
jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões”).
[...]
69. Sem embargo, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica com
atividades diversas da produção de bens e da prestação de serviços não
representam aquisição de insumos geradores de créditos das contribuições, como
ocorre com as despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico, etc.
da pessoa jurídica.
No mesmo sentido, já se transcreveu o §2o do artigo 171 da Instrução Normativa no
1.911, de 2019, o qual lista os bens que não podem ser considerados insumos. Tal
disposição é uma diretriz importante para a solução da controvérsia a respeito dos
serviços cujos créditos foram glosados pela fiscalização, tendo em vista que aqueles
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
20
que são empregados em operações comerciais e nas atividades administrativas,
contábeis e jurídicas da pessoa jurídica não são considerados insumos.
Nesse contexto, entende-se que as glosas devem ser revertidas em sua maior parte.
Todos aqueles serviços prestados nas áreas de minas e jazidas geram o crédito
pretendido. Porém, da relação indicada pela autoridade a quo, listada no início
desse tópico, apenas os serviços de “vigilância e coordenação” e “serviços de
portaria”, por óbvio, por não terem relação alguma com o processo de extração e
beneficiamento do minério, não geram o crédito pretendido.
Por fim, é de se destacar que a reversão das glosas foi feita com base no relatório
fiscal intitulado “Planilha Anexo Item V.2”. O relatório elaborado, que está anexado
aos autos do processo, denominado “Relatório de Reversão de Glosas”, demonstra
os serviços que tiveram os créditos revertidos. Consolidando mensalmente os dados
informados no relatório de reversão de glosas, os valores das bases de cálculo de
glosas a serem concedidas à contribuinte são os seguintes:

Em conclusão, no trimestre em análise - 2o trimestre de 2012 - a base de cálculo das
locações glosadas que devem ser revertidas perfaz a importância de R$
2.522.389,53.

Com isso, não conheço o presente item do Recurso apresentado, por falta de
interesse de agir.

Despesas com locação de veículos e transporte.
A pretensão da Recorrente de creditar-se sobre a locação de caminhões e
despesas correlatas de transporte esbarra em entendimento sumulado por este
Conselho. A Súmula CARF no 190, de observância vinculante, é taxativa ao vedar
tal possibilidade:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas. Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Dessa forma, entendo que a glosa deve ser mantida.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
21

Despesas de armazenagem e frete de produtos acabados.
Ademais, quanto as despesas com frete de produtos acabados também não é
possível o creditamento, eis que tais despesas ocorrem após a finalização do
processo produtivo, não se enquadrando como insumo essencial à produção.
Vejamos o que prevê a Súmula CARF no 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015

No entanto, entendo que as despesas com armazenagem são essenciais para a
atividade da Recorrente, motivo pelo qual reconheço o direito ao crédito e
reverto a glosa realizada sobre tais gastos.

Despesas com Arrendamento de Jazida Mineral.
Por fim, quanto aos valores pagos a título de arrendamento de jazida mineral,
conforme Solução de Consulta COSIT no 195 de 28 de março de 2017, tem-se que
é vedada a apuração de créditos de não cumulatividade para o PIS/Pasep e
COFINS por simples ausência de previsão legal. Vejamos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep ROYALTIES. ARRENDAMENTO DE JAZIDA
MINERAL. CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep em relação a dispêndios com contraprestação por arrendamento de
jazida mineral, por falta de previsão legal.
Dispositivos Legais: Lei no 4.506, de 1964; art. 3o da Lei no 10.637, de 2002; e arts.
66 e 67 da IN SRF no 247, de 2002.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
ROYALTIES.
ARRENDAMENTO
DE
JAZIDA
MINERAL.
CRÉDITO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a apuração de créditos da não cumulatividade da Cofins em relação a
dispêndios com contraprestação por arrendamento de jazida mineral, por falta de
previsão legal. Dispositivos Legais: Lei no 4.506, de 1964; Art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003; Lei no 10.865, de 2004; e IN SRF no 404, de 2004.

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902225/2014-69
22
Cabe pontuar que a Recorrente tem por objeto social, conforme art. 3o do seu
Estatuto Social:
a) a exploração industrial e o aproveitamento de jazidas minerais, especialmente as
de minério de ferro e associados;
b) o comércio interno e externo dos respectivos produtos;
c) a importação de máquinas, ferramentas, veículos, modelos e materiais de
consumo necessários à sua finalidade;
d) a prestação de serviços por empreitada na lavra, beneficiamento de minério de
ferro e correlatos;
e) a exploração de terminais rodoferroviários.

Assim, apesar das considerações da DRJ de falta de previsão legal, entendo que o
arrendamento de jazidas está intimamente ligado a atividade fim da Impugnante,
sem a qual, a consecução de seu objetivo social fica inviabilizada.

Dessa forma, reverto as glosas.

Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do recurso para afastar as glosas
referentes aos custos com armazenagem e ao arrendamento da jazida mineral.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário interposto, não conhecendo dos capítulos referentes às glosas já revertidas
pela DRJ. Na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso para afastar as glosas
referentes aos custos com armazenagem e ao arrendamento da jazida mineral.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 538
DF CARF MF
Original